Tribunal: TJMT
Processo: 1033991-61.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033991-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALISSON FRANCIS VICENTE DE MORAES - CPF: 995.665.911-87 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), SAUIPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
HOTELARIA. CANCELAMENTO DE RESERVA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOMERCIALIZAÇÃO. ART. 49 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 214293725, na reclamação nº 1033991-61.2023.8.11.0001, do 3º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de falha na prestação do serviço; - impossibilidade de restituição em dobro; - inexistência de cobrança indevida.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da condição fática
.

Na inicial, o Recorrido/Reclamante noticia a reserva de hospedagem, com pagamento a vista pelo serviço, sendo que, por motivo de saúde, teve de cancelar o pedido, solicitando a devolução do valor pago. Relata que, a Recorrente/Reclamada negou a devolução.

Do seu lado, a Recorrente/Reclamada noticia que a negativa de devolução se deu em razão do não cumprimento das regras ajustadas quando da emissão do respectivo voucher.

- da prova produzida.

A aquisição do serviço, o cancelamento por razões de saúde e a não devolução do valor pago, restaram incontroversos.

A questão pendente, é saber qual a medida razoável entre a retenção integral do valor pago ou a pretendida devolução integral ao consumidor, tendo em vista que o período de utilização do serviço seria entre 14 a 21 de maio/2023, e o pedido de cancelamento se deu em 10 de maio/2023 (
id. 214293711 – p. 3
).

No caso, as regras adotadas para o caso de devolução, estão registradas no voucher respectivo (
id. 214293709
).

“...

7.
Cancelamento ou transferência da reserva: caso haja necessidade de Cancelar ou Alterar esta reserva, notifique à CENTRAL DE RELACIONAMENTO AVIVA VACATION CLUB com pelo menos 20 dias de antecedência da data da entrada (Média Temporada), e pelo menos 30 dias de antecedência da data de entrada (Alta e Super Alta Temporada), ou conforme antecedência estipulada em seu contrato, para que a reserva possa ser cancelada ou alterada sem prejuízo (perda dos Pontos e da Taxa club ou All inclusive). Qualquer solicitação de nova data estará sujeita à Disponibilidade e pagamento de taxa de alteração.

8.
Cancelamento dentro do prazo: de acordo com o item 7, o valor pago pelo All Inclusive ou Taxa de Clube não será restituído, ficando o valor retido como Crédito para próxima utilização de reserva, dentro de até 01 (um) ano após a data cancelamento da referida reserva.

9.
Após a reserva confirmada, para cancelar e alterar no prazo acima, fica sujeito à cobrança da Taxa Administrativa equivalente a 15 % do valor que se refere a All Inclusive ou Taxa de Clube vigente no período supracitado. ...”

Ocorre que, o cancelamento foi derivado de problema de saúde na família do consumidor, fato externo e imprevisível que não pode ser vinculado aos prazos especificados nas regras fixadas inicialmente, no caso, aplicáveis aos motivos previsíveis e/ou de ocorrências antecedentes.

- da falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

No caso, as regras adotadas para o caso de devolução, estão registradas no voucher respectivo (
id. 214293709
).

“...

7.
Cancelamento ou transferência da reserva: caso haja necessidade de Cancelar ou Alterar esta reserva, notifique à CENTRAL DE RELACIONAMENTO AVIVA VACATION CLUB com pelo menos 20 dias de antecedência da data da entrada (Média Temporada), e pelo menos 30 dias de antecedência da data de entrada (Alta e Super Alta Temporada), ou conforme antecedência estipulada em seu contrato, para que a reserva possa ser cancelada ou alterada sem prejuízo (perda dos Pontos e da Taxa club ou All inclusive). Qualquer solicitação de nova data estará sujeita à Disponibilidade e pagamento de taxa de alteração.

8.
Cancelamento dentro do prazo: de acordo com o item 7, o valor pago pelo All Inclusive ou Taxa de Clube não será restituído, ficando o valor retido como Crédito para próxima utilização de reserva, dentro de até 01 (um) ano após a data cancelamento da referida reserva.

9.
Após a reserva confirmada, para cancelar e alterar no prazo acima, fica sujeito à cobrança da Taxa Administrativa equivalente a 15 % do valor que se refere a All Inclusive ou Taxa de Clube vigente no período supracitado. ...”

Ocorre que, o cancelamento foi derivado de problema de saúde na família do consumidor, fato externo e imprevisível que não pode ser vinculado aos prazos especificados nas regras fixadas inicialmente, no caso, aplicáveis aos motivos previsíveis e/ou de ocorrências antecedentes.

A negativa de reembolso integral, mesmo diante de um motivo de força maior (
problema de saúde da filha do Recorrido
), foi considerada abusiva, e merece ser mantida, no ponto.

A questão que merece relevo, é a possibilidade da multa contratual em razão do cancelamento, e o seu patamar, bem como, a devolução do valor pago, descontada a referida multa.

Nesse sentido:

“...

8 - PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO CANCELAMENTO, PARCIAL OU TOTAL, DO CONTRATO OU ACORDO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM OU EXCURSÃO (EXCLUÍDOS OS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR E ADMITIDOS NA LEGISLAÇÃO)

8.1 - Antes do início do programa:

8.1.1 - Por iniciativa da agência:

a) oferecimento de crédito ao usuário; em valor devidamente corrigido, correspondente às importâncias efetivamente pagas, antecipadamente, por este, sob a forma de participação em outro programa turístico; ou

b) outro acordo com o usuário, que preveja, inclusive, a devolução da importância, devidamente corrigida, por este efetivamente paga e desembolsada antecipadamente.

8.1.2 - Por iniciativa do usuário:

a) o usuário devera providenciar, em tempo hábil, sua substituição por outro participante, nas mesmas condições contratadas e, no caso de não haver contratado apartamento individual, de igual sexo; ou

b) acordar com a agência sua participação em outro programa, de qualquer tipo de entendimento que satisfaça ambas as partes; ou

c) não sendo viável a aplicação das hipóteses anteriores, perda, em favor da agência, dos seguintes percentuais sobre o preço da excursão excetuada a parte aérea:

c.1 - 10% - cancelamento a mais de 30 dias antes do início da excursão;

c.2 - 20% - cancelamento entre 30 e 21 dias antes do início da excursão;

- percentuais superiores aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário - cancelamento a menos de 21 dias antes do início da excursão. ...” (EMBRATUR - Deliberação Normativa nº 161/1985 – Anexo I).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CONTRATO DE VENDA DE CERTIFICADOS DE FÉRIAS DI ROMA TRIAL. ALEGAÇÃO DE QUE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS LIMITATIVAS NÃO POSSIBILITARAM O USUFRUTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA SIMULTÂNEA DA CLÁUSULAPENAL E MULTA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS. ABUSIVIDADE.

JUÍZO DE EQUIDADE.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido ADRIANO BASILIO QUEIROZ afirma o seguinte: a) que firmou junto à empresa Recorrida um contrato de cessão de direito de uso e ocupação de unidade habitacional de hospedagem de turismo; b) que tentou realizar a reserva de espaço para usufruto mas foi obstado em razão da indisponibilidade de vagas; c) que realizou buscas em hotéis da região de Caldas Novas/GO para levantamento de valores e descobriu que os preços da Recorrente estão além dos praticados por outras empresas do ramo na referida região; d) em razão desses fatos, tentou realizar o cancelamento do contrato sem aplicação de multa penal, sem êxito; e) em razão disso, postula pela rescisão contratual, bem como os danos materiais e morais dos quais pretende ser ressarcido. 2. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, deve prevalecer o desejo do consumidor de interromper a relação jurídica outrora firmada, impondo-se a declaração da rescisão do contrato entabulado entre as partes.

3. É cediço que a rescisão do contrato de venda de pacote turístico, impõe às partes o retorno ao status quo ante, mediante devolução dos valores pagos, descontada a quantia equivalente à cláusula penal compensatória. Entretanto, a retenção da importância paga integralmente ou de multa nitidamente excessiva – no caso em comento multa por cancelamento do contrato + multa a título de compensação pelos custos administrativos, configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade. 4. A cláusula penal deve ser exigida em patamar razoável e não na forma como prevista, porquanto abusivo o percentual de retenção previsto na Cláusula Sexta § 1.º em concomitância com o § 3.º da Cláusula Quinta, conforme reconhecido na origem. 5. A soma das multas ali previstas - 17% sobre o valor do contrato e 10% - resultaria em uma situação em que o consumidor, além de perder os valores que pagou, ainda assim estaria devendo a empresa Recorrente, a qual pode comercializar a cessão de direito de uso de unidade hoteleira a terceiro. A toda evidência, na forma como prevista contratualmente, a multa revela-se flagrantemente abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser mantido o percentual fixado pelo Juízo a quo a título de multa penal
. 6. Não restou cabalmente comprovado pelo consumidor que a empresa Recorrente tenha descumprido o pactuado em relação à indisponibilidade de vagas e impedimento de usufruto do serviço para os seus conveniados.

7. Nesse ponto, observa-se no contrato firmado entre as partes, que há cláusula expressa no sentido de que as reservas deverão ser feitas de acordo com a disponibilidade dos hotéis integrantes do referido sistema, sendo certo que a solicitação tempestiva não implica na imediata disponibilização da unidade de hospedagem optada pelos clientes. 8. O consumidor não comprovou nos autos de forma estreme de dúvidas a reiterada dificuldade/descaso da prestadora de serviço Recorrente em realizar as reservas nos hotéis conveniados, seja por meio de e-mails, dados de contato via call center como data/hora, nome de atendente, etc. 9. Verifica-se dos áudios colacionados em sede de defesa que o Recorrido foi prontamente atendido nas suas solicitações realizadas aos prepostos da Recorrente, seja com os pedidos de informações acerca de compra de passagens aéreas, como informações acerca de como proceder o cancelamento do contrato – não sendo informado em nenhuma oportunidade aos prepostos a suposta dificuldade de reserva que alega o descontentamento com relação ao serviço contratado (ID ́s 81941983, 81941982, 81941981, 81941980). 10. A despeito do reconhecimento da abusividade da cláusula penal no percentual outrora estipulado, não há se falar em dano passível de indenização na esfera extrapatrimonial, porquanto não evidenciado abalo a esfera psíquica do consumidor.

11. Sentença parcialmente reformada. 12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1002093-29.2020.8.11.0003 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 15/02/2022 - 18/02/2022). Grifei.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESERVA
DE
HOTEL
.
CANCELAMENTO
A PEDIDO DA CONSUMIDORA.
MULTA
CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA EM SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Foi reconhecida em sentença a abusividade da
multa

de 30% sobre o valor da
reserva
, em razão do pedido de
cancelamento
feito pela autora.
Diante disso, a
multa
foi reduzida para 10% do preço previsto para a estadia
. O provimento vai mantido, uma vez que a recorrente não impugnou os fundamentos da decisão. Danos morais não configurados. A situação se limitou ao descumprimento contratual, desprovido de circunstância excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 2ª TR – RI nº 71008494221 – relª. Juíza Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe – j. 24-04-2019). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO. Ação regressiva.
Cancelamento de viagem por motivo de cirurgia de genitor. Retenção de 17,94% pelos serviços de reserva e de cancelamento prestados pela agência de viagem. Pedido de restituição integral. Sentença de improcedência. Irresignação da seguradora sub-rogada nos direitos dos autores. Exame: percentual retido pela agência de viagem que se mostra proporcional e razoável. Aplicação por analogia dos parâmetros existentes na Deliberação Normativa nº 161/85 da Embratur.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP – 27ª CDPv – RApC nº 1002520-62.2022.8.26.0286 – relª. Desembargadora Celina Dietrich Trigueiros – j. 25/04/2023). Grifei.

Mostra-se, portanto, razoável a retenção da multa no patamar de 15% (
quinze por cento
) sobre o valor pago com a devolução do restante do valor pago pelo consumidor.

-
dano material,
d
ever de restituição na forma simples
.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ...

2. ... 3. ... 4. ...

5. ...
6.

A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que

determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além

da

cobrança

de

quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tema 929, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a cobrança questionada decorre de contrato privado, e anterior ao Tema nº 929/STJ, tem-se que a apuração do dolo/culpa é imprescindível a justificar a restituição dobrada.

Inexistiu nesse caso, a demonstração de abuso. Assim, a devolução dos respectivos valores deve ocorrer de forma corrigida e simples.

Nesse sentido:

“EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. O CONSUMIDOR PEDIU O CANCELAMENTO E COMPROVA PELO N. DO PROTOCOLO SENDO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O BANCO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. AS FATURAS JUNTADAS INDICAM QUE O VALOR PENDENTE REFERE-SE TÃO-SOMENTE AO VALOR DA ANUIDADE QUE FOI COBRADO SEM QUE HOUVESSE QUALQUER COMPRA PENDENTE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMENTA COM EFEITO DO ART. 46 DA LEI DOS JUIZADOS.”
(TJDF – 2ª TR – RI nº 0025129-80.2010.807.0003 – rel. Juiz JOÃO FISCHER – j. 03/06/2011 - DJe 14/06/2011). Grifei.

"Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO - PRIVATIZAÇÃO DA COPESUL - AQUISIÇÃO DE AÇÕES - MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO -
VALORES COBRADOS A MAIOR - RESSARCIMENTO EM DOBRO - CABIMENTO - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 1. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da viabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida.
A cobrança indevida caracterizou-se pela conduta da casa bancária de exigir dos mutuários, no bojo de contrato de mútuo, quantia superior à efetivamente utilizada para a aquisição das ações, diferença que passou a existir em decorrência de deságio sofrido pelas moedas da privatização. Não integra o conceito de engano justificável a conduta da embargante que, na condição de instituição financeira mandatária, constituída por consumidor para a realização de negócio jurídico de aquisição de ações, descumpre cláusula expressa da avença e, mesmo após reiteradas solicitações dos mandantes para a prestação de contas, atinente à comprovação do valor pago pelas moedas da privatização, recusa-se ao cumprimento da obrigação. Má-fé caracterizada, devendo haver a devolução em dobro das quantias indevidamente exigidas. 2. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.”
(STJ – 2ª S - EREsp 867.132/RS - rel. Ministro Raul Araújo - rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi – j. 28.11.2012 - DJe 12.03.2013). Grifei.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável. No presente caso, não ficou comprovada a má-fé da Recorrente, mas sim um descumprimento contratual.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO reformando a sentença, para:
a)
reconhecer a multa contratual de 15% (
quinze por cento
) sobre o valor pago pelo consumidor, em razão do cancelamento da reserva;
a.2)
determinar a devolução do valor pago ao consumidor, abatida a multa contratual, de forma simples e corrigida monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024